Tribunal: TJSP
Processo: 2253866-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO
- A lei processual exige, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO
- A lei processual exige, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados;
- Contrato de locação que produz efeitos desde 2015, de modo que não há, por ora, perigo de dano a manutenção do contrato até o provimento jurisdicional final.
RECURSO IMPROVIDO